Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto previsto no Decreto no 11.846/2023, quanto às infrações penais dos artigos 129, § 9o, e 147, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
2. A Defesa sustenta que a decisão recorrida está equivocada ao interpretar de forma extensiva os requisitos para a concessão do indulto previstos no Decreto no 11.846/2023, alegando que o Decreto não veda o benefício aos condenados por crimes de violência doméstica, mas apenas aos previstos nas leis especiais mencionadas no próprio decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, alcança também os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de indulto e comutação de pena constitui ato discricionário do Presidente da República, conforme competência prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito das escolhas de conveniência e oportunidade, restando-lhe apenas o controle de constitucionalidade do decreto.
5. A interpretação do artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, deve ser realizada à luz da finalidade da norma e do microssistema protetivo da mulher, justificando-se a aplicação da vedação também aos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
6. A interpretação extensiva da vedação não configura analogia in malam partem, uma vez que não cria hipótese normativa, mas aplica a norma de forma coerente com seu objetivo protetivo e com o ordenamento jurídico.
7. No caso concreto, o agravante foi condenado por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, o que caracteriza impedimento objetivo à concessão do indulto previsto no Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à concessão de indulto e comutação de pena prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, abrange também os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XLIII; art. 84, XII; CP, art. 1o; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992130, 0706754-71.2025.8.07.0000, Relatora Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 24/4/2025; Acórdão 1961763, 0726518-90.2023.8.07.0007, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025; Acórdão 1921171, 0733287-04.2024.8.07.0000, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 12/9/2024; Acórdão 1810087, 0744232-84.2023.8.07.0000, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 1/2/2024.